Tribunal: TJSP
Processo: 1502097-80.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado mediante rompimento de obstáculo e escalada - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena mitigada na segunda fase do cálculo dosimétrico, com o consequente reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu, pela prescrição da pretensão punitiva - Recurso parcialmente provido.